Tribunal: TJBA
Processo: 8080143-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080143-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA GRACA LEDO DE BRITO e outros Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, JOAO GLICERIO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: PALHETA REFEICOES COLETIVAS LTDA e outros (4) Advogado(s):RONNEY CASTRO GREVE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, não conheceu parcialmente do recurso, por ausência de cabimento, e negou provimento à parte conhecida, mantendo decisão que postergou a análise de tutela de urgência e deferiu parcialmente a gratuidade de justiça ao espólio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que posterga a análise de tutela provisória possui natureza recorrível; (ii) saber se é cabível a concessão integral da gratuidade de justiça ao espólio agravante. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de nulidade por irregularidade do contraditório, uma vez que a parte agravada ainda não havia sido citada quando da interposição do recurso, inexistindo prejuízo, além de ter posteriormente apresentado contrarrazões. 4. A decisão que apenas posterga a análise de tutela de urgência configura despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica à hipótese, pois não há urgência qualificada que justifique a imediata recorribilidade, sob pena de supressão de instância. 6. Quanto à gratuidade de justiça, o espólio possui patrimônio de elevado valor econômico, embora sem liquidez imediata, o que justifica a concessão parcial do benefício. 7. A gratuidade de justiça não implica isenção definitiva, mas suspensão da exigibilidade das despesas, podendo ser revista conforme a capacidade financeira da parte. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto no agravo de instrumento nº 8080143-48.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figura, como agravante, ESPÓLIO DE ANTÔNIO HENRIQUES RAMOS, e, como agravados, PALHETA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.